Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO DE PLANO DE SAÚDE. ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. RECEBIMENTO SEM RESSALVAS DAS MENSALIDADES VENCIDAS. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. RESTABELECIMENTODE DA COBERTURA E DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. BENEFICIÁRIA QUE FAZ TRATAMENTO PARA CÂNCER DE MAMA. FATO NÃO DESCONHECIDO PELA RÉ. HIPÓTESE EM QUE A AUSÊNCIA DO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA ANTERIORMENTE CRIADA COM A CONTINUIDADE DO CONTRATO. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DO ACORDADO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplica-se, ao caso, o art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/1998, que trata do procedimento de resolução unilateral do contrato de plano de saúde individual, por força do previsto no art. 35, caput, da mesma lei. Necessidade de verificação do regular procedimento do cancelamento do plano de saúde da recorrente.
2. O recebimento de valores, sem qualquer ressalva, referentes a parcelas do plano de saúde em atraso implica legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual.
3. A boa-fé considerada na relação contratual não é apenas a de conhecimento do conteúdo lícito e moralmente aceitável da avença pelas partes contraentes, mas também o de agir com honestidade, probidade e lealdade no adimplemento da prestação avençada, porquanto a obrigação derivada do contrato se realiza em processo envolvente das partes contratantes.
4. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde urgente, gerando situação de desespero e sofrimento em quadro emergencial que envolve riscos à saúde da beneficiária acometida de CA de mama. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. 4.1 Reparação patrimonial. Quantum. Indenização por dano moral mantida conforme quantificação estabelecia pelo juízo de origem. Arbitramento razoável porque consideradas as peculiaridades do caso concreto sem configurar enriquecimento sem causa da autora.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.